Tribunal: TJMT
Processo: 0025403-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025403-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOILSON DE MORAES - CPF: 019.648.651-31 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOILSON DE MORAES - CPF: 019.648.651-31 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AFASTADAS A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO

NÃO OCORRÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA
- REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO -
PRAZO DE UM ANO - ART. 206, §1o, II, B - CONTADOS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
INCAPACIDADE - SÚMULA 278/STJ - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO -
TABELA PREVISTA EM
CONTRATO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - INCIDÊNCIA A CONTAR DA ATUALIZAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE
-
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
COSSEGURADORAS
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-
INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Não é nula a
sentença
que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre
a
s quais se fundamenta o provimento jurisdicional.

II -
O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II,

b do Código Civil),
contado
da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278
/STJ).

III -
O valor da indenização securitária relativa à invalidez parcial permanente é calculado com base na avaliação do grau da lesão, conforme previsão contratual e laudo médico e sobre ela cabe abatimento do valor pago anteriormente pela via administrativa.

IV -
A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a
partir d
a última atualização no caso de renovações contratuais sucessivas.

V -
A
oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que
se impõe
a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Indenização Securitária
a
juizada por
JOILSON DE MORAES
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, para
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.089,30
ao autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data da contratação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação de
JOILSON DE MORAES
(Id.
208218401
): Sustenta que
a tabela da SUSEP não é aplicável ao caso, porque o autor é portador de sequelas incapacitantes e
redutoras
de funcionalidade
de caráter permanente e que impossibilitou o desempenho de suas funções profissionais
nas forças armadas militares.
Afirma que tem direito ao recebimento integral do valor previsto pela cláusula de invalidez permanente por acidente e diz que a tabela não lhe foi apresentada expressamente no momento da contratação.
Subsidiariamente, caso seja aplicada a tabela, entende que tem direito a 60% do capital segurado, correspondente a lesão na mão.
Pugna pelo provimento do recurso e pela aplicação d
o índice
IGP-M/FGV para correção monetária.

Apelação de MAPFRE VIDA S/A (Id. 208218418):
Suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, por não ter demonstrado os parâmetros utilizados para cálculo da condenação. No mérito,
discorre sobre o cálculo a ser realizado e expõe que o capital segurado vigente na época do acidente era de R$
86.194,20
e que realizou o pagamento administrativamente de 10% do valor, correspondente a R$
8.619,42
.

Aduz que o cálculo adequado deve
levar em conta o percentual previsto na tabela para perda total (60%) relacionado ao percentual de redução apurado em perícia (25%), o que totaliza 15% da indenização global e, abatido o valor pago administrativamente (10%), chega-se ao montante de 5%
ou R$ 4.309,71.

Acrescenta que não é caso de reconhecimento de responsabilidade solidárias das requeridas
como
cosseguradoras
, sob o fund
amento de que a responsabilidade deve estar limitada ao contratualmente previsto à época do sinistro
.

Assevera que o termo inicial para incidência de correção monetária é a data da contratação do seguro
, que passa por renovações anuais sucessivas e não a data da adesão inicial ao seguro.

Apelação de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (Id. 208218432):
Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o sinistro ocorreu em 24.08.2011, foi realizado pedido administrativo em 26.01.2012, que foi analisado em 23.03.2012 e a ação foi ajuizada em 27.05.2015.

Afirma que a contagem teve início
com o pagamento da indenização na via administrativa e transcorreu em 23.03.2013 o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, II, b do CC.

Defende que o cálculo da indenização está correto e deve englobar os percentuais de 60% e de 25%, que corresponde a 15% do montante global
(R$ 86.194,20)
e, abatido o
valor
já pago administrativamente, soma um total de 5%.

Relata que a correção monetária deve ser calculada a partir da renovação anual e não desde a data da contratação inicial.

Alega que não há responsabilidade solidária entre as seguradoras e que deve ser observado o limite
das respectivas cotas.
Argumenta que os ônus de sucumbência devem ser igualmente distribuídos entre as partes, já que a pretensão inicial não foi completamente procedente.

Contrarrazões de MAPFRE VIDA S/A (Id. 208218428
), de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
(Id.
208218437
) e de
JOILSON DE MORAES
(Id.
208218444
e Id. 208218454
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.

VOTO PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
):

Eminentes Pares:

A apelante MAPFRE VIDA S/A suscitou preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, por não ter demonstrado os parâmetros utilizados para cálculo da condenação, porquanto afirma que não entendeu como o magistrado chegou ao valor apurado.

A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo, REJEITO a preliminar

É como voto.

III.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Eminentes Pares:

A apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. suscitou prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o sinistro ocorreu em 24.08.2011, foi realizado pedido administrativo em 26.01.2012, que foi analisado em 23.03.2012 e a ação foi ajuizada em 27.05.2015. Afirma que a contagem teve início com o pagamento da indenização na via administrativa e transcorreu em 23.03.2013 o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, II, b do CC.

O prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, alínea "b", do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano: (...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.

O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade
laboral
(Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, o prazo prescricional começou a fluir na data
em
que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente para o serviço militar, que se deu em
13.11.2014
,
data de sua reforma por incapacidade física (Id.
208220281 - Pág. 31
).

A ação foi proposta em
28.05.2015
, razão pela qual não há que se falar em prescrição

Assim, REJEITO A PREJUDICIAL.

IV. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O autor
JOILSON DE MORAES c
elebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridasMAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro no
930.4529 subgrupo 5
, que passou a vigorar
com seu ingresso no exército
e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (I
d.

208220281 - Pág. 18
).

Em
24.08.2011
, sofreu um acidente enquanto realizava atividade
em serviço,
ocasião em que lesionou
a mão direita
por esmagamento
.

Após o acidente, o autor necessitou passar por

atendimento médico, em razão de fratura exposta e sofreu amputação da falange distal e de metade da falange média de dedo da mão direita
(Id. 208220281 - Pág. 3
4
)
e foi
considerado incapaz para o exercício da atividade militar, em
13.11.2014 com sua reforma por incapacidade laboral
(I
d.
208220281 - Pág. 31
).

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta in
capacidade laboral permanente e parcial por comprometimento de mão direita em grau leve, avaliado em 25%,
de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente (I
d.

208218355
).

A sentença
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.089,30 ao autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da
data da contratação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

O autor e a
s
requerida
s
recorrem desta
sentença
.

O cerne do recurso do autor está em saber se
é devida ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura
ou se é caso de aplicar o índice IGP-M/FGV para correção monetária.

Por sua vez, ambas as requeridas buscam a reforma da sentença, para alterar os cálculos da lesão, bem como para afastar a responsabilidade solidária reconhecida em sentença, com limite ao contratualmente previsto à época do sinistro e para alterar o termo inicial de incidência de correção monetária para a data da renovação anual do seguro.

Pois bem.

Com relação ao pedido de indenização integral, não assiste razão ao autor apelante.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro
de Vida em Grupo
– Apólice no
930.4529
, firmada entre a seguradora
MAPFRE VIDA S/A
e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, c
om vigência de 10 anos entre 24.09.2012 e 24.09.2022 (Id.
208220286 - Pág. 6
).

O pacto prevê cobertura adicional de invalidez permanente total ou parcial por acidente e,
de acordo com a cláusula
4
a
,
a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida
(
Tabela para cálculo
de invalidez permanente parcial -
Id.
208220287 - Pág. 19).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. 1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 1.1. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao dever de informação, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, na hipótese. 2. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (
arts
. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno improvido
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1709389 MS 2020/0131200-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)
.

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos I
d.
208218355
, foi constatada uma lesão n
a mão direita, com
sequelas permanentes
em grau leve
.
Ao se levar
em consideração que na tabela d
o contrato
,

a referida lesão equivale a
60
% do valor da cobertura e
,
na hipótese, a limitação é de
25
%

do valor total da cobertura.

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito. Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela
contratual
.

No âmbito do julgamento do Tema 1112, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento:

“
(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo,
cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora
” (Tema 1112/STJ,
REsp 1874811/SC
e
REsp 1874788/SC
).

Não
assiste razão ao autor em seu pleito recursal,
porquanto
a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

Portanto, o valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é deR$

86.194,20

(Id.
208220285 - Pág. 37
).

Assim,
para se apurar o valor da indenização, deve-se levar emconta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso é
60
% sobre o capital segurado
e o grau de limitação, que no caso é 25%, portanto a indenização perfaz o total de R$
12.929,13
.

Sobre esse montante, deve ser
decotad
a a quantia paga administrativamente, de
R$

8.832,83
(Id.
208220290 - Pág. 69
) e o valor devido ao autor é de R$
4.096,30
.

Desta forma, merece ser reformada a r. sentença quanto ao valor da indenização devida, para que passe a ter o valor de R$

4.096,30
.

Por outro lado, quanto à
correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja
utilizado o índice
IGP-M/FGV e não o INPC, como constou da sentença.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
(...)”
(
TJMT,
1026562-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Nas indenizações relativas aos contratos de seguro, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, e deve incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento
”
(
TJMT,
0029338-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 03/07/2023)
.

De modo que, quanto ao tema da correção monetária do valor da verba indenizatória, há que se reformar a sentença no sentido de determinar que incida o IGPM/FGV.

As requeridas insurgem-se também contra o momento de incidência da correção monetária, arbitrada na sentença a partir da data da contratação.

Embora a Súmula no 632 do STJ, determine que: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, o STJ tem entendido que se a base de cálculo é o valor da apólice atualizada, a indenização securitária deverá ser atualizada a partir da referida renovação contratual.

Isso porque por se
trata
r
de contrato com renovação periódica, mediante sucessivas atualizações do valor do capital segurado, o termo inicial do encargo deve coincidir com a data do início da vigência da renovação
em vigor à época
do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

No mesmo sentido, esta Câmara
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as
cosseguradoras
, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022)

No caso,
foi tomado p
or base de cálculo o valor da apólice atualizada em
2011
,
de modo que
a correção monetária deve incidir a partir dessa data.

Portanto,há que se reformar a sentença na parte em que determinou a incidência da correção monetária,
para
que seja calculada a partir de
24.08.2011
,
data de
sua atualização.

A
s
seguradora
s
também
recorrem da
condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária.

De fato, quando a contratação for no sistema de
cosseguro
, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.

54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que
impõe-se
a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019,
publ
. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no contrato, certo é que além de a referida cláusula não traz qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso,
é caso de manter
a responsabilização solidária entre as
cosseguradoras
,
a fim de garantir
a cada uma delas o direito de regresso perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

Como a
mbas as partes
foram
vencedoras e vencidas, não comporta reforma a distribuição da sucumbência e nem a majoração da verba honorária.

Ante o exposto,
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, apenas para alterar o índice de correção monetária para o IGP
-
M
/FGV
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DAS REQUERIDAS, para
reduzir o valor da indenização para
R$ 4.096,30
, por corresponder ao cálculo da graduação da lesão conforme tabela da SUSEP e laudo médico, bem assim para
determinar que a correção monetária incida a partir da data da última renovação (
24.08.2011
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024